Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0727290-71.2023.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEONARDO SALES RIBEIRO APELADOS: LEONARDO SALES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 57787545, intime-se a Defesa constituída pelo apelante para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.